Tribunal: STF
Processo: MS 36017
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – RESPONSABILIDADE – ADMINISTRADOR – PARECERES PRÉVIOS. O fato de a decisão do administrador ser precedida de parecer não o torna imune à responsabilização.



    MULTA – DESPROPORCIONALIDADE. A imposição de multa em patamar distinto aos agentes públicos envolvidos em irregularidades não caracteriza ofensa à proporcionalidade, considerados o grau de reprovabilidade da conduta, a prova coligida e o limite para a sanção.